Tribunal: TJSP
Processo: 1001717-63.2020.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO
Apelação dotada desse efeito (caput do art. 1.012 do CPC). Hipótese dos autos não se coaduna com as exceções previstas de produção de efeitos imediata. Desnecessidade.
Pleito não conhecido.

NULIDADE
Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Cerceamento de defesa inocorrente.
Preliminar afastada.

EMBARGOS DE TERCEIRO
Ação civil pública em fase de

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO
Apelação dotada desse efeito (caput do art. 1.012 do CPC). Hipótese dos autos não se coaduna com as exceções previstas de produção de efeitos imediata. Desnecessidade.
Pleito não conhecido.

NULIDADE
Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Cerceamento de defesa inocorrente.
Preliminar afastada.

EMBARGOS DE TERCEIRO
Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença. Doação de parte de imóvel rural realizada após o trânsito em julgado da ação, condenando o doador, pai do embargante, nas penas de improbidade administrativa, dentre elas no pagamento de multa civil. Fraude à execução caracterizada (art. 792, IV do CPC). Impenhorabilidade do alegado bem de família afastada diante do reconhecimento da ineficácia da doação. Precedentes.
Recurso não provido.